Tribunal: TJDFT
Processo: 0730407-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730407-39.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: KELLY TEIXEIRA BARRETO DE MATOS MARTINS REU: DILCINALDO TEIXEIRA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELLY TEIXEIRA BARRETO DE MATOS MARTINS contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725660-14.2022.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de DILCINALDO TEIXEIRA RODRIGUES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 202258505 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de manutenção da penhora do veículo, por entender que a não localização do veículo pela parte exequente torna a medida ineficaz, pois as meras restrições de transferência e de circulação não se mostram medidas eficazes para satisfação do débito. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que o entendimento adotado pelo juízo a quo contraria o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite a imposição de restrições de transferência e de circulação no veículo, ainda que a credora desconheça o seu paradeiro. Pondera que a inserção da restrição de transferência do veículo impedirá a dilapidação do patrimônio pelo devedor, evitando a alienação do veículo. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar o processo originário até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a penhora no veículo com as respectivas restrições de transferência e circulação junto ao RENAJUD. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 61895548 e 61915920. É o relatório. Decido. Satisfeito os requisitos processuais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A agravante defende a necessidade de manutenção da penhora no veículo com as restrições de transferência e de circulação junto ao RENAJUD, ainda que a credora desconheça o seu paradeiro, a fim de impedir a alienação do veículo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante, a justificar a reforma da r. decisão recorrida. De início, cabe destacar que o RENAJUD, sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de circulação e transferência de veículos. No caso em apreço, verifica-se que o devedor foi intimado por edital no processo originário para efetuar o pagamento do débito (ID 170683312, origem), e transcorrido in albis o prazo, a Curadoria Especial deixou de impugnar a planilha de cálculos apresentados pela parte credora (ID 177164811, origem). Realizada a pesquisa no SISBAJUD, na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, não foram localizados ativos financeiros do devedor (IDs 182946813 a 182946823). Por outro lado, observa-se nos autos de origem que a magistrada de primeiro grau procedeu à penhora do veículo VW/Parati CL, placa KCE6592, e ao devido registro da constrição no sistema RENAJUD (IDs 182946825 e 182946826). Entretanto, após a não localização do veículo pela credora, indeferiu o pedido de manutenção da penhora e das restrições de transferência e circulação do automóvel (ID 202258505). Contudo, a restrição judicial na base de dados do RENAVAM tem como finalidade principal conceder celeridade ao cumprimento da penhora. Objetiva, igualmente, atender aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo, conforme expresso no artigo 6o do Código de Processo Civil, pois (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Portanto, consoante o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é dever do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, visando dar celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. A corroborar este entendimento, trago precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1881489, 07178103820248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 29/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1868452, 07103795020248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, a manutenção das restrições de transferência e circulação do veículo no sistema RENAJUD têm o efeito de garantir maior efetividade à decisão que deferiu a penhora, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a manutenção da penhora do veículo e das restrições de transferência e de circulação no sistema RENAJUD (ID 182946825). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024 às 10:37:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora